Tribunal: STF
Processo: HC 266232
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINAMENTE O HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO WRIT. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELO STF, DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ OU, AINDA, DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS ALI MANEJADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matéria trazida neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio adequado para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, de pedido de habeas corpus ali manejado.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.